Tribunal: TJES
Processo: 5000101-95.2025.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000101-95.2025.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZABELA VENTURINI DA COSTA

APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVASÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM) POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO MARCO CIVIL DA INTERNET. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação por danos morais e materiais decorrentes da invasão do perfil da autora na rede social Instagram por hackers, sob o fundamento de que o serviço é gratuito, o perfil é pessoal e a recuperação da conta ocorreu em curto lapso temporal por meio de profissional particular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade aparente do serviço e a natureza pessoal da conta afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do provedor; (ii) estabelecer se a invasão de conta por hackers constitui fortuito externo ou fortuito interno inerente ao risco da atividade; (iii) determinar se a inércia do suporte da plataforma e a necessidade de contratação de técnico especializado ensejam o dever de indenizar danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor justifica-se pela remuneração indireta proveniente da exploração de dados e publicidade, o que caracteriza relação de consumo conforme interpretação ampla do § 2º do art. 3º do CDC.

4. O provedor de aplicações responde objetivamente, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na segurança que permite o acesso de terceiros a contas de usuários, tratando-se de fortuito interno inerente ao risco do empreendimento.

5. A invasão de perfil para prática de ilícitos e golpes financeiros viola os direitos à intimidade e segurança dos dados previstos nos incisos VIII e IX do art. 7º da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e no inciso VII do art. 6º da Lei 13.709/2018 (LGPD).

6. A tese de culpa exclusiva de terceiro não prospera, pois a atuação de hackers em plataformas globais é risco previsível que deve ser combatido com sistemas de autenticação robustos e suporte célere.

7. O dano material resta comprovado pelo desembolso de valores para contratação de profissional de tecnologia da informação, ante a ineficácia dos mecanismos administrativos de recuperação oferecidos pela plataforma.

8. O dano moral configura-se pelo desvio produtivo e pela angústia da usuária ao ver seu nome e imagem vinculados a atividades criminosas (golpes), ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade dos provedores de aplicação pela invasão de perfis por terceiros é objetiva, fundamentada no risco da atividade e na falha de segurança do serviço.

2. A gratuidade do serviço ao usuário não afasta a natureza consumerista da relação, ante a existência de remuneração indireta por publicidade e tratamento de dados.

3. A invasão de conta por hackers constitui fortuito interno, não excluindo o nexo de causalidade por culpa de terceiro.

4. É devida a restituição de valores gastos pelo usuário com suporte técnico particular quando a plataforma não oferece meios céleres e eficazes para a recuperação do acesso.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, § 2º, art. 6º, VI, art. 14, caput e § 3º; Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 7º, VIII e IX; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 6º, VII e art. 42; CC, art. 389, parágrafo único, art. 405 e art. 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º e art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.316.921/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.06.2012; TJ-ES, AC 5024632-02.2021.8.08.0024, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; TJ-SP, AC 1063688-70.2024.8.26.0100, rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 18.11.2024; TJ-MG, AC 5104032-56.2023.8.13.0024, rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.12.2025; Súmulas 43 e 362 do STJ.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por IZABELA VENTURINI DA COSTA e a ele dar provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA ao pagamento de R$ 200,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais, com os consectários legais fixados.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000101-95.2025.8.08.0027

APELANTE:
IZABELA VENTURINI DA COSTA

APELADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IZABELA VENTURINI DA COSTA
contra a r. sentença do id. 18159403, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Itarana/ES nos autos da “Ação de Reparação de Dano Moral e Material” ajuizada pela apelante em desfavor de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
.

Em seu recurso (id. 18159405), a apelante alega, em síntese, que a sentença parte de premissa equivocada ao afirmar que o serviço prestado pela plataforma seria gratuito, sustentando que há remuneração indireta decorrente da exploração de dados e publicidade direcionada, o que caracteriza relação de consumo e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma ser irrelevante o fato de a conta possuir natureza pessoal e não comercial, pois o dever de segurança e a responsabilidade objetiva independem da finalidade do perfil.

Sustenta que não se pode imputar à usuária a ausência de conhecimento técnico para solucionar invasão praticada por hackers, pois a obrigação de segurança é da fornecedora do serviço.

Argumenta que a plataforma teve tempo razoável para adotar providências, mas permaneceu inerte.

Defende inexistir enriquecimento sem causa, afirmando que houve falha na prestação do serviço, dano material comprovado de R$ 200,00 (duzentos reais) e dano moral
in re ipsa
, decorrente da invasão, exposição de dados, tentativa de golpes e desvio produtivo.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões no id. 18159410 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que a apelante ingressou com a demanda indenizatória em primeira instância contra o apelado narrando que, em 27/06/2023, teve seu perfil no Instagram (@izabelaventurini) invadido por hackers, os quais alteraram a senha e o e-mail de acesso, publicaram conteúdos inapropriados e ilícitos, bem como utilizaram informações pessoais para tentar aplicar golpes financeiros em seus seguidores.

A recorrente sustenta, ainda, que houve falha na segurança da plataforma, inércia do suporte administrativo do Facebook em resolver o problema e a necessidade de contratar especialista em tecnologia da informação para recuperar a conta, a qual foi estabelecida às 23h40 do mesmo dia por causa do trabalho do profissional. Pleiteou, assim, indenização por danos morais e materiais.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos seguintes termos:

[...] Este o relatório. DECIDO.

De início é importante destacar que, conforme expressamente reconhecido e declarado pela autora, todo o problema descrito nos autos e que ensejou o ajuizamento desta ação, teve como ponto de partida a invasão da conta da autora por hackers.

Ao perceber o problema, a autora tentou solucionar sozinha o problema mas, não consegui e, por isso, teve que buscar ajuda de um profissional que lhe cobrou pelos serviços que prestou.

Então, apesar desses fatos serem reconhecidos pela autora, ainda assim tenta responsabilizar o requerido por sua “completa indiferença da plataforma com a delicada situação, a PARTE AUTORA sofreu com sérios danos à imagem, à honra, à personalidade e à credibilidade, além de ter sofrido dano material para recuperar a posse do seu perfil.”

Por isso, afirma que: “Ante a gravidade da situação e o insucesso da solução desse grave problema por meio da via administrativa, a PARTE AUTORA se viu obrigada a ingressar judicialmente, a fim de ser indenizada pelos danos morais e materiais sofridos.”

Dessa forma, é importante ressaltar algumas premissas que servirão de fundamento à solução do problema trazido a minha apreciação:

Em primeiro lugar, registro que o perfil criado e utilizado pela autora é fornecido de forma gratuita e, por isso, nenhum pagamento lhe é exigido pela utilização do mesmo;

Em segundo lugar, a conta da autora não é uma conta comercial, que apresente seu trabalho ou sua atividade profissional, mas apenas a insere no mundo das redes sociais;

Em terceiro lugar, evidentemente faltou a autora, conhecimentos sobre o funcionamento da plataforma que lhe permitissem solucionar o problema da invasão com a redefinição da senha e restabelecimento do acesso à sua conta, o que foi facilmente alcançado pelo profissional contratado, no mesmo dia em que se deu a invasão dos hackers;

Em quarto lugar, se a invasão se deu na manha do dia 27.06.2023 e no mesmo dia, às 18:57 horas, contratou o “Profissional de TI” (comprovante de depósito do valor combinado - ID nº 63799485) o qual resolveu o problema no mesmo dia às 23:40hs, evidentemente não houve tempo razoável para que o requerido efetivamente adotasse providências para verificação do problema e solução do mesmo;

Em quinto lugar, pelo procedimento adotado pelo “Profissional de TI” que está comprovado nas conversar realizadas, outras ações foram adotadas por ele com o intuito de aumentar a segurança do acesso à conta e, para recuperar o acesso, ele adotou procedimento relativamente simples utilizando o e-mail da autora e outras informações prestadas por ela. Assim, o “Profissional de TI” inciou suas ações às 22:39hs e uma hora depois tudo já estava resolvido.

Sendo assim, concluo que a pretensão da autora, em receber da requerida o valor pretendido (R$ 15.000,00) pelo problema em seu perfil pessoal pelo prazo de aproximadamente 10 horas, sendo certo que tem plena consciência de que os atos danosos foram praticados por terceiro, se apresenta como verdadeira tentativa de enriquecimento sem causa.

Sendo assim, pelos motivos já descritos e por outros que inda poderiam ser levantados, não verifico elementos mínimos que comprovem qualquer responsabilidade do requerido pela prática dos atos lesivos relatados pela autora.

Por isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, destarte, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários. (id. 18159403)

A invasão da conta da apelante é fato incontroverso nos autos, de forma que a questão devolvida para análise deste este órgão
ad quem
perpassa pela responsabilidade objetiva da rede social pelo fato, a configuração de falha na prestação de serviço, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis em razão da falta de acesso à conta.

Respeitosamente, entendo que a irresignação da apelante merece acolhida.

De início, necessário pontuar que a responsabilidade do provedor de aplicações de internet - modalidade em que o apelado se enquadra -, conquanto regida pelo Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), não afasta o regime de responsabilidade objetiva do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de falha na prestação de serviço.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando há certo tempo nesse sentido, entendendo que “[...] o fato de o serviço prestado pelo provedor de serviço de Internet ser gratuito não desvirtua a relação de consumo, pois o termo ‘mediante remuneração’, contido no art. 3º, § 2º, do CDC, deve ser interpretado de forma ampla, de modo a incluir o ganho indireto do fornecedor” (REsp n. 1.316.921/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 29/6/2012 - Informativo n. 500).

Nesse particular, diferentemente do apontado na sentença recorrida, não obstante o serviço ofertado ser, aparentemente, gratuito, é inegável que os aplicativos obtêm ganhos indiretos com publicidades a partir do uso de dados dos usuários, qualificando-se como remuneração indireta.

Assim, nas lições de Claudia Lima Marques, “a expressão 'remuneração' permite incluir todos aqueles contratos em que for possível identificar, no sinalagma escondido (contraprestação escondida), uma remuneração indireta do serviço” (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º ao 74. São Paulo: RT, 2003, p. 94), hipótese que se amolda ao apelado.

No caso dos autos, verifico que as provas colacionadas (ids. 18159385 e 18159386) demonstram que a conta da apelante foi utilizada para a prática de crimes, com a exposição de sua imagem a terceiros e até divulgações de golpes para seguidores, além de a tentativa de recuperação da conta pela recorrente ter se mostrado ineficaz, com informações de que "Ocorreu um erro. Tente novamente".

Corroborando com o exposto, a apelante precisou despender recursos próprios para contratar profissional especializado para reaver o acesso (id. 18159388) e, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, não se sustenta a tese de que "não houve tempo hábil" para a plataforma agir, pois, em se tratando de provedor de aplicação globalmente reconhecida, com expertise em tecnologia, espera-se que seus sistemas de segurança e suporte operem em tempo real ou com celeridade compatível com a gravidade de uma invasão cibernética, o que não ocorreu.

Ademais, a responsabilização independe da destinação da conta - se para fins lucrativos ou mero lazer - ou do lapso temporal em que o perfil permaneceu em poder de terceiros, pois a obrigação do apelado é garantir a integridade e a confidencialidade dos dados a todo momento, nos termos da legislação de regência.

Os incisos VIII e IX do artigo 7º do Marco Civil da Internet, preveem como direitos dos usuários a preservação de sua intimidade e vida privada, bem como a clareza e segurança no tratamento de seus dados.

No mesmo rumo, o inciso VII do artigo da Lei Geral de Proteção de dados dispõe que o controlador de dados deve observar o princípio da segurança, adotando medidas técnicas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados.

A invasão narrada nos autos evidencia que as medidas de segurança da plataforma foram insuficientes, de modo que a incontroversa invasão de terceiros (hackers) nas contas da apelante, que subvertem os mecanismos de acesso, constitui um evidente fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pelo apelado.

Verificada a quebra da legítima expectativa de segurança e o defeito no serviço prestado, impõe-se a responsabilização objetiva do apelado, independentemente de culpa, nos moldes do art. 14, caput, do diploma consumerista. Por força do § 3º do citado artigo, o dever de indenizar apenas seria afastado se comprovada a inexistência do vício ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, ônus do qual o apelado não se desincumbiu.

Nesse ponto, a tese de "culpa exclusiva de terceiro" (art. 14, § 3º, II, CDC) não tem qualquer substrato, pois a atuação de hackers em plataformas de escala global é risco previsível e evitável mediante sistemas de autenticação robustos e suporte célere, o que não foi verificado no caso concreto.

Ademais, o dever de reparação por danos decorrentes do tratamento de dados pessoais também é expressamente previsto no artigo 42 da LGPD, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a atividade de tratamento, que inclui a custódia das contas.

A falha na prestação do serviço pelo apelado afigura-se inconteste, uma vez que a omissão no dever de obstar o acesso de terceiros à conta da recorrente denota a fragilidade dos mecanismos de segurança da plataforma, vulnerabilidade esta que permitiu que fraudadores utilizassem o perfil da autora para a perpetração de ilícitos contra terceiros (seguidores), caracterizando o defeito do serviço nos termos da legislação consumerista.

Sobre a questão, colaciono o posicionamento da jurisprudência pátria, incluindo deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL INSTAGRAM. CONTA INVADIDA POR HACKER . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 . Restou demonstrada a falha da prestação do serviço, uma vez que as provas apresentadas pelo apelado – prints comprovando a fraude praticada por terceiros – não foram refutadas pela apelante. 3. Além disso, a documentação comprova que o apelado tentou solucionar o impasse pela via extrajudicial, porém a apelante se manteve inerte, permitindo que um terceiro continuasse utilizando a conta de apelado de forma indevida e ilegal. 4 . A situação narrada a discutida nos autos ultrapassou o mero aborrecimento, provocando dano à esfera extrapatrimonial do apelado
. 5. A apelante, ainda, sustenta que a recuperação da conta deve ficar condicionada à indicação de endereço de e-mail seguro, pertencente ao apelado e não vinculado a nenhuma conta nos serviços de Facebook e/ou Instagram, para que o Provedor possa encaminhar o processo de recuperação de acesso. 6 . Em que pese tais alegações, a exigência da apelante é infundada, tendo em vista que o endereço de e-mail para recuperação de conta foi indicado pelo próprio requerente. Condicionar a recuperação da conta à indicação de um outro e-mail, sem motivo plausível, retiraria a eficácia da própria condenação. 7. Honorários advocatícios devidos pela requerida . 8. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5024632-02.2021 .8.08.0024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. A autora, Teresa de Araujo Oliveira Thomas, ajuizou ação em face da ré, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., em decorrência da invasão de sua conta na rede social Instagram, onde golpistas se passaram por ela, causando danos morais. 2 . A sentença de primeira instância condenou a ré ao desbloqueio da conta e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários. 3. A ré interpôs apelação, alegando ausência de responsabilidade civil, e a autora, recurso adesivo, requerendo a majoração da indenização . II. Questão em discussão 4. Discute-se a ocorrência de falha na prestação de serviços por parte da ré que justifique a condenação por danos morais e, em caso positivo, o valor adequado da indenização. III . Razões de decidir
5. A invasão da conta da autora por "hacker" caracteriza falha na prestação de serviços da ré, sendo a responsabilidade civil objetiva. 6. A utilização indevida do perfil da autora para fins fraudulentos e a dificuldade de recuperação da conta demonstram o abalo moral sofrido
. [...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10636887020248260100 São Paulo, Relator.: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 18/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDE SOCIAL . "INSTAGRAM". INVASÃO DE CONTA POR HACKERS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PLATAFORMA. FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO . DANOS MORAIS. ABALO À IMAGEM PROFISSIONAL. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA . VALOR. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. -
A relação jurídica entre usuário de rede social e provedor de aplicações digitais possui natureza de consumo, ainda que o serviço seja prestado de forma gratuita, pois há remuneração indireta mediante exploração econômica de dados e publicidade, e atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor . A responsabilidade civil do provedor possui caráter objetivo e se fundamenta no risco do empreendimento, e impõe o dever de oferecer ambiente seguro e imune a ataques externos, condição indispensável para preservação da integridade de contas - A invasão de conta em rede social por hackers configura fortuito interno, inerente ao modelo de negócio explorado, sem aptidão para excluir o nexo causal, salvo demonstração robusta de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ônus probatório que recai sobre o fornecedor (art. 14, § 3º, do CDC). A mera alegação de fornecimento de ferramentas de segurança e disponibilização de orientações gerais ao usuário não afasta, por si só, a responsabilidade do provedor, sobretudo quando não há prova de conduta culposa da vítima capaz de romper o nexo causal
- A perda de acesso ao perfil profissional no "Instagram" e a utilização dele por terceiros para aplicação de golpes atingem a imagem e credibilidade da vítima, configurando danos morais indenizáveis - No caso concreto, reconhecida a falha na prestação dos serviços do provedor de aplicações, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor da usuária cuja conta profissional foi indevidamente invadida e utilizada para golpes - Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - Apelação Cível: 51040325620238130024, Relator.: Des .(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 16/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2025)

O dano material no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) é incontroverso e está cabalmente documentado nos autos pelo recibo de pagamento acostado ao id. 18159388, bem como pela prestação de serviços pelo profissional especializado em tecnologia, conforme “prints” das conversas do id. 18159387.

Nesse ponto, diferentemente do que consta no comando sentencial, não é razoável exigir do consumidor conhecimentos técnicos avançados de informática para solucionar falhas de segurança do próprio serviço, de modo que a falha da plataforma em prover uma solução administrativa simples e eficaz, compelindo o usuário a buscar auxílio oneroso de terceiros para recuperação dos seus dados, impõe o dever de arcar integralmente com o prejuízo causado por força do princípio da reparação integral (CDC, art. 6º, VI).

Os danos morais, por sua vez, também estão devidamente evidenciados, pois a invasão não se limitou ao bloqueio de acesso pela apelante, mas o seu perfil se tornou verdadeiro instrumento para a tentativa de golpes financeiros contra sua rede de contatos.

Forçoso reconhecer, portanto, a angústia da apelante em ver seu nome e imagem associados a atividades criminosas, sem poder agir para impedir, além do desvio de suas competências cotidianas para resolver um problema criado pela falha de segurança do fornecedor, circunstância esta que pode ser amoldada na teoria do desvio produtivo.

Sabe-se que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista a capacidade econômica do ofensor e a gravidade da ofensa, pelo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar a vítima e punir o agressor, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inaugural, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, STJ) pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, momento em que incide somente a Taxa SELIC que engloba juros e correção, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de
bis in idem
, em observância ao art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.

Aplica-se ao caso o enunciado sumular n. 326 do Col. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Por fim, considerando que não houve arbitramento dos ônus sucumbenciais pelo juízo
a quo
e em atenção ao fato de ser matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte e não acarreta “reformatio in pejus” (STJ, AgInt no AREsp: 2221117/DF), condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito, que dispensou ampla instrução probatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inaugural, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com incidência de correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43, STJ) pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação, momento em que incide somente a Taxa SELIC que engloba juros e correção, bem como danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios pela SELIC desde a citação (Art. 405 do CC), vedada a cumulação sob pena de bis in idem, em observância ao art. 389, parágrafo único e artigo 406, § 1º, ambos do Código Civil.
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza - acompanho voto de relatoria.